Tribunal: TJSP
Processo: 2160015-06.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que negou provimento ao agravo de instrumento. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão. Inequívoco caráter infringente. Fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.